Tribunal: TJMT
Processo: 1015630-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015630-04.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e SELÇO ALMEIDA DE SOUZA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de internação compulsória para tratamento de transtorno mental, com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e Selço Almeida Souza, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que Selço Almeida Souza por apresentar “diagnóstico de dependência química, tuberculose ativa (a qual não aceita o tratamento) e os transtornos mentais de CID 10 F10.2, CID 10 F33.2, CID 10 F10.7.”, necessita de internação compulsória.
Assevera que “o referido paciente, estando muitas vezes em situação de rua e de drogadição, tem colocado em risco sua vida e sua integridade física, riscos esses que são consideravelmente maiores do que se submeter a tratamento em hospital psiquiátrico”. Ademais, “estando nas ruas, sem proteção, é muito maior o risco de o Sr. Selço contrair coronavírus do que se ele estivesse internado”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada “a internação para tratamento de transtorno mental e de dependência química em favor do paciente supramencionado, sob pena de bloqueio ou o sequestro dos valores necessários da conta do respectivo descumpridor”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).
[...]
Nesse sentido, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação da paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual a mesma sequer pôde optar pela medida.
A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salvaguardada a higidez da paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde da paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente.
Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Não obstante, intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos documento de identificação pessoal do paciente Selço Almeida de Souza, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da sintomática aplicação do disposto no parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15.
Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso.
Às providências. [...]. (Id. 51803993, fls. 62/64).
O agravante se insurge quanto à decisão proferida nos autos no 1016224-12.2020.8.11.0002, em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, “segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública)” (Id. 51803993, fls. 62/64), de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator